Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. POSSIBILIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE. CAPACIDADE. DESPESAS. GESTAÇÃO. RATEIO. GENITORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Havendo indícios da paternidade, são devidos os alimentos gravídicos, cujo arbitramento deve ser norteado pelo binômio necessidade e possibilidade, nos termos do artigo 6o da Lei 11.804/08.
2. A fixação dos alimentos em caráter provisório pressupõe a imediata efetividade ao binômio necessidade/possibilidade, nada impedindo que o encargo seja eventualmente revisto, de modo a se considerar o conjunto probatório obtido após instrução para tanto e o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Nesta fase preliminar, a fixação do quantum alimentar é sempre dependente de produção de provas e a almejada redução ou majoração excessiva pode gerar situação insustentável a qualquer das partes.
4. Em se tratando de alimentos devidos ao nascituro, as despesas decorrentes da gestação devem ser objeto de rateio proporcional entre ambos os genitores, conforme a renda por eles auferida. 3.1. In casu, conforme noticiado nos autos até o presente momento, ponderada a capacidade contributiva que atualmente aparenta o réu/agravante com as despesas que já suporta, e as necessidades da autora que aguarda o nascituro, possível a redução do valor fixado à título de verba alimentar tal qual arbitrada na decisão recorrida.
5. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.